Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 42460476 (extinção do requisitório expedido em favor de JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA). Às partes, quanto às respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 42334669 e 41999261 - credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, JOSUÉ EVANGELISTA ALVES, JOSIAS CALVINO DA SILVA, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSILIA GUEDES DE AZEVEDO, JOSUÉ BATISTA DA COSTA, JOUBERT GOMES DO NASCIMENTO, JOVAIR MANOEL LOURENÇO e JOZÉLIA PRAÇA DE MEDEIROS). Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador